Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CONFIGURADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando é possível observar a impugnação específica aos termos da sentença, formulando o apelante argumentos suficientes acerca da necessidade de condenação.
3. Conforme a perícia realizada, a apelante não preencheu os critérios necessários para a caracterização de Invalidez Permanente Total por Acidente ou Invalidez por Doença Funcional. 3.1. O reconhecimento de invalidez total ou parcial pelo INSS, para fins de aposentadoria, não repercute nos contratos de seguro de vida, uma vez que são regidos por legislação específica.
4. Não foi verificada falha no dever de informação por parte da seguradora, na medida em que as cláusulas contratuais foram estipuladas em plena consonância com a legislação aplicável ao contrato entabulado.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.